Tribunal: TJSP
Processo: 0009513-21.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SIMILARIDADE JURISDICIONAL. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO DECLARADA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 24a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda contra o Juízo da 5a Vara das Execuções Criminais, referente a carta precatória criminal expedida para audiência de justificação

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SIMILARIDADE JURISDICIONAL. COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO DECLARADA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 24a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda contra o Juízo da 5a Vara das Execuções Criminais, referente a carta precatória criminal expedida para audiência de justificação em processo de execução de pena.
II. Questão em Discussão 2. Determinar o juízo competente para cumprir a carta precatória expedida em execução criminal, envolvendo audiência de justificação por suposta prática de faltas graves.
III. Razões de Decidir 3. A competência para cumprimento de carta precatória em execução criminal deve ser atribuída às Varas de Execução Criminal, não cabendo às Varas Criminais o conhecimento. 4. O princípio da similaridade jurisdicional orienta a cooperação entre juízos deprecantes e deprecados. 5. Os autos devem ser encaminhados ao primeiro juízo de execução que conheceu da carta precatória.
IV. Dispositivo e Tese 6. Conflito de jurisdição conhecido. Competência declarada do Juízo de Direito da 4a Vara das Execuções Criminais do Foro Central da Barra Funda. Tese de julgamento: 1. A competência para cumprimento de carta precatória em execução criminal é das Varas de Execução Criminal. 2. Admite-se a remessa dos autos a terceiro juízo, estranho ao conflito, considerado competente.